Tribunal: TJMT
Processo: 1001438-65.2019.8.11.0044
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001438-65.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JOSE RICARDO GONZAGA SARTORI - CPF: 915.600.981-04 (RECORRENTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO MENEGOTTO - CPF: 593.868.359-91 (RECORRIDO), ALMIR ROGERIO DE MOURA - CPF: 432.290.691-53 (ADVOGADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS A EXECUÇÃO IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nulidade da sentença que reconheceu a incompetência em razão da matéria, por necessidade de realização de prova pericial grafotécnica, em razão do não reconhecimento da assinatura na cártula pelo executado.

2. Não há no presente caso, a incompetência dos juizados especiais para julgar e processar a presente causa. Revela-se desnecessária a realização de prova técnico-pericial, considerando que os documentos coligidos aos autos se mostram suficientes para comprovação das alegações iniciais, bem como para a formação da convicção do julgador. 5. Recurso conhecido e provido.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença, que julgou extinta a ação de execução, sem resolução de mérito, ao reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais, convencida da complexidade da matéria decorrente da necessidade de produção de prova pericial, em razão da impugnação pela parte executada, quando negou a autoria da assinatura grafada no cheque juntado no processo (ID 24639338).

Irresignado, o Exequente interpôs recurso inominado, pugnando pela nulidade da sentença, ao argumento que não necessidade de outras provas, sendo suficientes as provas juntadas nos autos para o deslinde do feito.

O executado, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, alegando que o cheque não foi por ele assinado, alegando que o talão de folhas que o continha fora roubado, conforme boletim de ocorrência juntado em sua defesa. Afirma, ainda, que está discutindo a legalidade do referido documento em ação judicial n. 1001333-88.2019.8.11.0044, requerendo que sejam as ações reunidas, por conexão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021